Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-45.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000147-45.2021.8.11.9005
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
A Impetrante é Ré na ação n° 1049726-42.2020.8.11.0001, no Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde foi pleiteado pelo Impetrado a devolução dos valores pagos por cruzeiro, o qual foi adquirido dia 21/11/2020 e cancelado em 25/11/2020, requerendo liminarmente a suspensão das parcelas, fundamentando no direito de arrependimento no prazo de 7 dias, já que adquiriu pelo site da Impetrante/Reclamada.
O Magistrado de primeira instância, proferiu a seguinte decisão, o qual é objeto do presente Mandado de Segurança:
VISTOS
Trata-se de AÇÃO RESILIÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA formada entre as partes acima indicadas.
A promovente informa que contratou os serviços de turismo da ré em 21/11/2020, contudo houve o cancelamento da viagem pela mesma na data de 25/11/2020. Assim, na ocasião manifestou desistência da viagem e requereu o estorno da compra, mas a requerida informou que fará uma carta de crédito para utilização futura.
Assim, a parte autora requer, em tutela de urgência, o cancelamento da reserva do cruzeiro, sem custos adicionais. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova.
Para a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
Analisando os autos, constato que a pretensão da parte autora merece acolhimento, porquanto o e-mail acostado ao feito comprovou, neste momento, que arrependeu da compra e solicitou o cancelamento junto ao suplicado, em 25/11/2020.
Anoto que há indícios de que solicitou o cancelamento dentro do prazo de arrependimento (07 dias), previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor.
Posto isso, cabível o acolhimento do pedido de suspensão da reserva e das cobranças.
Assim, verifico a possibilidade de acolher o pedido de suspensão da cobrança, uma vez que demonstrou a presença dos requisitos legais.
Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO. TUTELA. SUSPENSÃO PARCELAS DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA. ARTIGO 300 CPC. DEFERIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. - A tutela pretendida deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil vigente - Quando há fundamento e verossimilhança das alegações, deve ser suspensa a exigibilidade das obrigações do contrato que se pretende rescindir, impedindo, por conseguinte, a inclusão do nome da parte Agravada nos cadastros de restrição ao crédito. (TJ-MG - AI: 10000200128312001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)
Ressalto que o deferimento do pedido não acarreta prejuízo ao requerido por não excluir o eventual crédito.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de urgência e DETERMINO a suspensão imediata do contrato, bem como das cobranças.
FIXO multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, entendo que a decisão ora combatida não apresenta qualquer teratologia e nem viola direito líquido e certo, de modo que a pretensão mandamental deve ser indeferida.
Via de regra as decisões interlocutórias em sede de Juizado Especial Cível não são passíveis de qualquer contraponto, exceto em caso de teratologia e claro prejuízo demonstrado à parte da qual reclama, o que não se observa nos autos.
A irresignação do Impetrante não procede, visto que, devidamente fundamentado o pedido da Autora/Impetrante, no seu direito de arrependimento por ser compra feita através do site da Impetrante/Reclamada, cuja compra ocorreu em 21/11/2020, e o comunicado de cancelamento se deu em 25/11/2020, ou seja, dentro do prazo legal de 7 dias, como bem fundamentado na decisão de primeiro grau.
Observa-se ainda o perigo da demora em caso de continuidade das cobranças no cartão de crédito da Impetrada/Reclamante, já que estamos no auge de uma crise global da pandemia de COVID-19, a qual não podemos mensurar os prejuízos que deixará, principalmente nas empresas que atuam no ramo do turismo, como é o caso da Impetrante, correndo o risco a Autora, de não reaver os valores das parcelas futuramente cobrados em seu cartão de crédito.
ISTO POSTO, diante da fundamentação acima, denego a segurança e indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade existente no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual, bem como, pelo fato de sequer ter se instaurado qualquer triangularização processual.
Noticie-se ao Magistrado acerca desta decisão.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
P. R. I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator